Tribunal: TJBA
Processo: 8006787-72.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006787-72.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J. G. L. L. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE. PRECEDENTES DO TJBA E DO STJ. APELO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. A participação do Ministério Público Estadual, em casos que envolvam interesse de incapaz, é imprescindível, nos termos dos arts. 178 e 179 do Código de Processo Civil,

2. A falta da intimação do membro do Ministério Público para o acompanhamento do feito em que deva intervir, de outro lado, constitui-se em vício insanável, eivando de nulidade o processo, segundo a exegese do art. 279,
caput
, do CPC, sobretudo porque evidenciado o prejuízo ao menor-autor.

SENTENÇA CASSADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8006787-72.2022.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
,
J. G. L. L. representado por sua genitora,

Ana Lídia Leite de Souza
e como Apelad
a
,

Unimed Vale do São Francisco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

julgar prejudicada a apreciação do apelo e cassar a sentença
, nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, de de 2023.

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18